Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-58.2021.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000380-58.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEOVANIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 039.007.971-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (ASSISTENTE), LUCAS APARECIDO FLORES DOS SANTOS (ASSISTENTE), RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 008.188.571-70 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), NILVANETE MENDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA ROSA DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 020.548.861-73 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado. Nulidade por violação de domicílio e ausência de aviso de
miranda
. Busca pessoal e domiciliar. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo
apelante
contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio e ausência do chamado
Aviso de Miranda
, bem como, subsidiariamente, a absolvição, desclassificação da conduta ou aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
se a busca pessoal e domiciliar foi ilegal, ensejando a nulidade das provas obtidas;
(
ii
)
se houve violação ao direito ao silêncio e à não autoincriminação pela ausência do
Aviso de Miranda
;
(
iii
)
se a condenação deve ser reformada quanto à tipificação do crime, aplicação da minorante e regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial e a busca pessoal no adolescente foram precedidas de denúncias e fundada suspeita, sendo legítima a revista que resultou na apreensão de droga em posse do menor. A entrada no domicílio do réu ocorreu em decorrência do flagrante delito e da confissão espontânea do próprio apelante, que indicou a existência de mais drogas em sua residência, configurando justa causa para a diligência, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. O argumento de nulidade das provas por ausência do
Aviso de Miranda
não prospera,
pois
a legislação processual penal não exige essa formalidade no momento da abordagem policial, mas apenas nos interrogatórios formais. Além disso, a confissão informal do adolescente não foi o único elemento probatório que fundamentou a condenação, inexistindo prejuízo concreto à defesa.

5. O conjunto probatório é robusto e confirma a materialidade e a autoria do delito, sendo os depoimentos dos agentes públicos coerentes e harmônicos com as demais provas. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, bastando qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei
n.
11.343/2006 para a configuração do tipo penal.

6. A desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou para
uso compartilhado
(§ 3º do art. 33) é incabível, pois a quantidade e diversidade das drogas, aliadas às circunstâncias do caso, indicam a destinação comercial dos entorpecentes.

7. O apelante
não faz jus à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei
n.
11.343/2006, pois há registros de sua dedicação à atividade criminosa, com
outros e
nvolvimentos
por tráfico de drogas
, incluindo condenação definitiva por ter sido flagrado transportando vultosa quantidade de alucinógeno entre Estados da Federação.

8. Mantida a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas, pois o tráfico envolveu adolescente, circunstância devidamente comprovada nos autos.

9. A isenção das custas processuais não pode ser concedida de forma antecipada, cabendo eventual pedido de suspensão da exigibilidade ao juízo da execução penal, conforme previsto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

11.

[1]
A busca pessoal e domiciliar realizada com base em fundada suspeita e flagrante delito não configura nulidade, sendo legítima a prova dela decorrente.
[2]
A ausência do chamado "Aviso de Miranda" na abord
agem policial não gera nulidade
quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa
, sendo exigido apenas nos interrogatórios formais perante a autoridade policial e em juízo.

[3]
O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, não exigindo a efetiva mercancia para
sua configuração, e, uma vez comprovado, afasta a desclassificação para o uso próprio ou compartilhado. [4] O
envolvimento contínuo em atividades criminosas afasta a aplicação da mi
norante do tráfico privilegiado, ficando prejudicada a pretensão de abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 157, § 1º, 244; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e §
§

3º e
4º, 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280
,
Tribunal Pleno, j
. 0
5/11/2015
;
RE 1298036
AgR
, Rel
. Min.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j
. 08/03/2021
; STJ,
AgRg
no HC 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, j.
em 28/11/2022
; TJMT,
Enunciado
8 do Incidente de Uniformização n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Leovanio
dos Santos Silva
contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000380-58.2021.8.11.0011
, pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste
/
MT
,

que o condenou
a

pena
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime de tráfico de drogas
majorado, capitulado no
art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

O
apelante, nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

240492245
,

postula: “
a) que acolha a preliminar defensiva para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal no adolescente LUCAS e entrada em residência do réu sem autorização, a ilegalidade das provas decorrentes de atuação originada por confissão informal obtida sem Aviso de Miranda junto ao adolescente LUCAS, declarando a ilicitude das provas advindas da abordagem e da prisão, determinando-se o seu desentranhamento; b) subsidiariamente, se superada a preliminar, o provimento do recurso de apelação para absolver a apelante da imputação da prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei Federal nº 11.343/06; b.1) ainda subsidiariamente, a desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06 para o tipo do art. 28, da Lei de Drogas, ou ainda para o tipo do art. 33, §3, da Lei de Drogas; c) que, havendo condenação, a pena base seja fixada no mínimo legal, com incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, diminuindo a pena em 2/3 (dois terços) durante a terceira fase de dosimetria da pena estabelecendo o regime aberto ou semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, II, da Lei Estadual nº 7.603/2001.”

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

240492249
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

250882659
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por ilegalidade da busca pessoal realizada no adolescente e do ingresso na residência do apelante sem autorização, em suposta violação de domicílio.

Nesta preliminar, o apelante sustenta a ilegalidade da busca pessoal no adolescente Lucas e da suposta violação de domicílio em decorrência da entrada dos policiais militares na sua residência sem autorização do apelante e sem mandado judicial.

Sem razão o pleito do apelante objetivando a declaração de nulidade deste processo, sob o viés de que revista pessoal no adolescente Lucas e a busca domiciliar realizada em sua residência foram conduzidas sem a observância dos requisitos legais e em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de maneira que a conduta dos policiais militares caracterizou violação do direito à intimidade, privacidade e ao domicílio do apelante, haja vista que a abordagem pessoal e o posterior ingresso forçado na residência foram realizados sem que houvesse justa causa,
prévia
autorização judicial
,
nem tampouco
a existência de fundadas razões.

Isso porque restou devidamente comprovado nos autos que a abordagem do adolescente foi precedida de denúncias efetuadas por meio do número de emergência 190, cujos chamados foram repassados aos policiais que realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades do local onde se encontrava Lucas. No momento da abordagem, os agentes visualizaram o referido adolescente cujas características coincidiam com as descritas na comunicação policial, circunstância que reforçou a fundada suspeita e
legitimou a intervenção policial. Durante a diligência, foi localizada em posse do menor uma porção de maconha, sendo que, ao ser questionado, ele afirmou ter adquirido a substância na residência do apelante, o que ensejou a realização de nova diligência no local indicado. Ao ser abordado na entrada de sua residência, o apelante confessou espontaneamente aos policiais militares que possuía mais entorpecentes em sua casa. No decorrer das buscas, foram localizadas uma porção de cocaína e duas porções de maconha de considerável volume, sendo uma delas encontrada dentro de seu guarda-roupas e outra enterrada nas proximidades do tanque de lavar roupas.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o ingresso dos agentes públicos no imóvel do apelante não se deu por mera intuição ou arbitrariedade, mas sim em razão de justa causa concreta, derivada do desdobramento das diligências voltadas ao combate ao tráfico de drogas na região. Ademais, restou configurada situação de flagrante delito, a qual teve início fora da residência do apelante, a partir da apreensão da substância entorpecente com o adolescente Lucas, que indicou o recorrente como o responsável pela venda da droga. Assim, não há que se falar em qualquer nulidade quanto à busca domiciliar ora impugnada.

Daí por que, impõe-se salientar que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos policiais militares, uma vez que foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ainda que assim não fosse, é de trivial sabença, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na residência do acusado sem necessidade de mandado de busca e apreensão, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo de desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte consoante pode ser visto nos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2.
No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada
.

3.
Agravo regimental não provido. (
STJ,
AgRg
no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão
, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021
,
DJe
28/06/2021
).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, conforme se infere dos acórdãos a seguir resenhados:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO HABEAS CORPUS - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT – 2. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – 3. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado das teses que buscam afastar os indícios de autoria e reconhecer a condição de dependente químico do increpado, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime que lhe está sendo imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação nos delitos imputados, exatamente como ocorre in
casu
.

2.
Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial;
mormente na hipótese em que a busca configurou um desdobramento da prisão em flagrante de increpado que supostamente utilizava o referido imóvel para o armazenamento de entorpecentes. Logo, a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimam a incursão forçada na residência; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido, bem como a necessidade de diminuir a atividade de organização criminosa da qual, aparentemente, o paciente faz parte; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
(N.U 1026253-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, na espécie, deve ser reconhecida a legitimidade da busca
pessoal no adolescente, assim como da busca domiciliar na casa do apelante,
posicionamento esse que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Além do mais, impende-se registrar que, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais no caso destes autos que se trata de diligência irrepetível, sobrelevando-se asseverar, também, que, este
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 º, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.º, incisos X, XI e XV da Constituição Federal; ao art. 7, itens 1 e 2, do Pacto de São José da Costa Rica; e aos
arts
. 240 e 157, § 1º, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita
da intimidade nem
d
o domicílio do
adolescente e do
apelante, porque se tratava de situação de flagrância da apreensão de entorpecente decorrente de busca pessoal contra
Lucas Aparecido
e do desdobramento d
a referida
investigaç
ão.

Logo, a entrada forçada na residência do apelante ocorreu como um desdobramento da situação de flagrante e diante de fundadas razões que indicavam a ocorrência de crimes permanentes previstos na Lei Antidrogas, razões pelas quais o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos, sob pena de serem responsabilizados por eventual omissão.

Diante disso,
esta
preliminar

não merece acolhimento
.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade
por
confissão informal
do adolescente

aos policiais militares
em v
iolação
ao direito ao
silêncio e da não autoincriminação
durante a abordagem policial
.

Nesta preliminar, o
apelante sustenta a
ilegalidade das provas decorrentes de atuação originada por confissão informal obtida sem
o
“Aviso de Miranda” junto ao adolescente Lucas, razões pelas quais se busca o reconhecimento da declaração de ilicitude das provas advindas da abordagem e da prisão, com a determinação de seu desentranhamento.

Como se sabe,
a
confissão informal do agente por ocasião da abordagem policial, sem que antes tenha sido comunicado a respeito de seu direito (constitucional) ao silêncio,
per se
, não configura ilicitude de prova a ensejar nulidade processual
.
No entanto
,
ressai
destes autos
que

houve apenas uma conversa informal na qual
o adolescente que foi flagrando portando alucinógeno afirmou que havia adquirido a referida droga com o apelante.

É sabido que em relação ao
“
aviso de Miranda
” o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que eventual irregularidade na cientificação dos investigados acerca do direito ao silêncio configura nulidade relativa,
devendo

o
interessado demonstrar o efe
tivo prejuízo no caso concreto, ao seu tempo e modos devidos.

Aliás,
seguindo o entendimento da referida corte superior, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS – PROVAS INCONTESTES DO ENVOLVIMENTO DE JOÃO PEDRO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM MERA DEDUÇÃO OU CONJECTURA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A RICARDO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
(RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
04/05/2016).
No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada
” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021].
(...)
(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 20/03/2022
)
Destacamos

Além disso, imperioso registrar que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o flagrado quanto a essa garantia, a qual é resguardada para o momento oportuno, notadamente o interrogatório inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "
A legislação processual penal não exige que os
policiais,
no momento da abordagem, cientifiquem o
abordado
quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (
Aviso de Miranda
), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
"
(
AgRg
no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria,
DJe

de
24/5/2023).
(STJ,
AgRg
no HC n. 970.493/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)
Destacamos

[...]
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
. [...].
(STJ, HC n. 901.471/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)
Destacamos

[...] O acórdão impugnado encontra consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, ‘
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (
Aviso
de
Miranda
), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicia
l’ [...]
.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.451.366/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024).
Destacamos

Diante disso,
a segunda preliminar não merece acolhimento
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que
está
no ID
240492164
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 31 de janeiro de 2020, por volta das 19h07min, na Rua 08, bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’ Oeste/MT, o denunciado
Leovanio
dos Santos Silva
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, tinha em depósito e guardava substância entorpecente para fins de consumo e comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consistente em
porcões
de maconha, sendo uma quantidade maior em formato de tijolo e porções de cocaína, de acordo com o Termo de Apreensão (ID Num. 49181203 - Pág. 19), Laudo Pericial Definitivo n° 3.14.2020.64426-01 (ID Num. 49181203 - Pág. 44/47).

A equipe da Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, avistou um indivíduo em atitude suspeita e, de imediato realizou a abordagem nele. Na ocasião, constatou-se se tratar de adolescente Lucas Aparecido Flores e, durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha.

Indagado sobre a origem da substância ilícita, Lucas revelou que comprou do acusado
LEOVANIO
, morador da Rua 08, no Bairro Jardim São Paulo, e que no local havia mais entorpecente. Então, os policiais se deslocaram até a residência do denunciando e realizada a entrevista ele apresentou bastante nervosismo. Diante da situação, iniciaram-se buscas no interior do imóvel, sendo localizada escondida no armário uma grande porção de maconha armazenada em uma sacola.

Em continuidade as diligências, os agentes da lei localizaram enterrado próximo a pia da cozinha outra porção de maconha, além de encontrarem no guarda-roupa do denunciando uma quantidade de cocaína, conforme Termo de Apreensão (ID Num. 49181203 - Pág. 19).

Registra-se que, a quantidade, a diversidade e a forma como estavam acondicionadas (escondida), bem como a afirmação do usuário que havia adquirido do acusado a droga apreendida com ele aliado ao fato de que o denunciado é reincidente em crime da mesma espécie (autos n. 1007238- 12.2021.8.11.0042 que tramitou na Nona Vara Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT), revelam que as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao comércio ilegal de drogas.

Diante da situação
flagrancial
, foi dada voz de prisão ao acusado LEOVANIO e encaminhado à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

Os materiais apreendidos foram submetidos a perícia com resultado
POSITIVO
para
MACONHA
e
COCAÍNA
, conforme Laudo Pericial Definitivo n° 3.14.2020.64426-01 (ID Num. 49181203 - Pág. 44/47).

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia
LEOVANIO DOS SANTOS SILVA
como incurso na sanção dos
artigos 33, caput,
c.c
. artigo 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/06
. Requer-se, que, antes do seu recebimento, sejam os denunciados notificados para que, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, responda à acusação por escrito no prazo de 10 dias.

Com a defesa prévia, requer seja a presente denúncia recebida e autuada, realizando-se a citação deste para audiência de instrução e julgamento, sob pena de revelia, ouvidas as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.
[...]

A
materialidade

do crime de tráfico de drogas

ficou provada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
240491844
, p
.
2
);
boletim de ocorrência (ID
240491844
, p.
5/7
)
;

laudo
s
de constatação
preliminar

(ID
240491844
, p.
11/14 e 15/18
)
;

auto de apreensão (ID 240491844, p. 19); Laudo Pericial n. 400.2.04.2020.001553-01 (ID
240491844
, p. 42/47),
bem como pela prova oral
colhida nas duas fases da persecução penal
.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa na pessoa do apelante, porquanto
,
embora ele tenha sustentado a existência de fragilidade das provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram ser o apelante o autor do crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, cumprindo asseverar que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto a defesa técnica do apelante sustente a existência de fragilidade probatória e que a droga seria para o próprio consumo e/ou para uso compartilhado com o adolescente que o delatou, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Ademais, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição a defesa técnica do apelante não conseguiu trazer elementos capazes de
desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Com efeito, extrai-se dos autos que a testemunha Lucas Aparecido Flores dos Santos afirmou que, ao ser abordado em via pública pela guarnição da polícia miliar, relatou que estava com o apelante instantes antes fumando maconha. Disse que, ao sair do local, foi abordado pela polícia e, durante a revista, os policiais encontraram uma tro
uxinha de maconha em sua posse, ocasião em que
afirmou que era sua e que estava apenas guardada com o
apelante
, negando ter comprado de alguém
, culminando com o deslocamento da diligência até a casa do apelante, local onde os policiais localizaram mais entorpecentes.

A testemunha
acima nominada
asseverou, ainda, que
o
apelante
não vendia drogas, sendo ambos apenas usuários, e que desconhecia qualquer quantidade de droga enterrada na residência
, negando, na sequência,
ter recebido qualquer pedido do
apelante
para assumir a posse dos entorpecentes encontrados pela polícia
, esclarecendo, ademais, que
no momento da abordagem estava apenas andando na rua e não consumindo droga.

Todavia, em que pese o discurso combinado entre o apelant
e e o adolescente flagrado com
entorpecente
poucos minutos após sair da casa daquele, o
policial militar
Edclilson
Moreira Velozo, responsável pela ocorrência, declarou que a guarnição recebeu uma denúncia via 190 informando sobre a comercialização de drogas na região e que havia pessoas comprando entorpecentes naquele momento. Em patrulhamento, abordaram Lucas e encontraram com e
le uma quantidade de
maconha.
A referida testemunha asseverou que, d
urante a entrevista, Lucas
Aparecido afirmou
que havia adquirido a droga na residência do
apelante
Leovanio
, razão pela qual o
s policiais

dirigiram-se até o endereço indicado e abordaram o
apelante
,
que,
questionado
acerca da existência de entorpecentes no local, respondeu afirmativamente entregando
espontaneamente parte delas, que estavam dentro do armário.

A testemunha em referência destacou, ainda, que, d
urante as buscas, também foi localizada uma grande quantidade de maconha enterrada no quintal, próximo a uma pia
, acrescentando, ademais, que
no trajeto até o batalhão para a confecção do boletim de ocorrência,
o apelante pediu
para que Lucas
Aparecido
assumisse a posse das drogas, a fim de evitar o flagrante.

No interrogatório, o
apelante afirmou
que, no dia da ocorrência, saiu para comprar uma marmita para sua esposa e, ao retornar, encontrou os policiais dentro de sua residência, relatando que eles teriam arrombado a porta e entrado sem autorização. Segundo ele, sua esposa e seu filho especial, que possui microcefalia, estavam chorando no momento da ação policial
. O apelante
admitiu que possuía maconha em casa, guardada no guarda-roupa, e que a substância era para seu uso pessoal
, negando, contudo,
qualquer envolvimento com a droga encontrada enterrada no quintal
de sua casa
, alegando não saber a quem pertencia.

Na sequência o apelante a
firmou que havia adquirido a maconha em um ponto de venda na cidade de Araputanga para consumo próprio
, esclarecendo que
já teve passagens anteriores por uso de drogas, mas nunca por tráfico, e que estava tentando parar de fumar
, destacando que conhecia a testemunha Lucas Aparecido
há cerca de dois meses, mas não sabia que ele era menor de idade, pois o jovem se apresentava como maior. Relatou que os dois fumavam juntos, cada um contribuindo com sua própria substância, mas garantiu que nã
o comercializava entorpecentes.

Nesse contexto, ainda que o apelante negue a prática do comércio malsão a sua versão inverossímil não encontra respaldo no contexto fático probatório, mormente diante da quantidade e variedade de alucinógenos apreendidos em sua
residência, devendo prevalecer a versão firme e coerente dos agentes públicos que participaram da operação que culminou com a prisão em flagrante do apelante e com a apreensão das embalagens contendo 0,71g de cocaína,
e de
1,33g, 79,8g e 60,46g
, respectivamente,
de maconha.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daque
les
.

A
liás, acerca do assunto,
o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

É imperativo ressaltar,
outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, aposse, aguarda ,o depósito, o oferecimento e a entregada substância
de uso proscrito
cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
”

Por consequência
,
estando demonstrado

que a droga
apreendida
na casa do apelante era de
sua
propriedade
,
bem como
se
destinava ao comércio malsão,
deve ser mantida a condenação de
le

p
elo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06,
porquanto não
existe a possibilidade de desclassificar
sua
conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei
de
Anti
drogas
, tendo em vista que es
s
e tipo penal exige prova robusta acerca dessa condição dos agentes e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, situação, essa, que não ficou comprovada na espécie.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

No mesmo norte,
também não assiste razão ao apelante quando postula a desclassificação da traficância para o
delito previsto no art
.
33, § 3º, da Lei n
.
11.343/06,
pois, para a configuração dessa modalidade delitiva é
imprescindível
que, concomitantemente, estejam presentes o seguintes
requisitos
:
(a) o fornecimento eventual da substância entorpecente; (b) a ausência de qualquer finalidade lucrativa; (c) a existência de vínculo entre o agente e a pessoa a quem a droga é oferecida; e (d) que o fornecimento ocorra para consumo em conjunto.

No ca
so concreto, verifica-se que o a
pelante não preenche os pressupostos estabelecidos no referido dispositivo legal, pois, no momento do flagrante, não estava compartilhando substâncias entorpecentes com pessoa de seu convívio para consumo conjunto
, sendo imperioso destacar, ademais, que
as versões colhidas nos autos indicam que o
apelante
comercializ
ou
a droga ao
adolescente Lucas Aparecido
, o que descaracteriza a hipótese de uso compartilhado. Ressalte-se, ainda, que o
apelante
e o menor
encontravam-se
em locais distintos, reforçando a incompatibilidade da conduta com o disposto no § 3º do art
. 33 da Lei Antid
rogas.

Assim
, não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa não se demonstra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório. Por conta disso, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações
das testemunhas
são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo reconhecer que a manutenção da sua condenação pelo crime de
tráfico de drogas
, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser asserido que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompa
tível com aquele pretendido pelo
apelante.

Aliás, em relação ao assunto, veja a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/
05/2019)

Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, bem
como comprova a culpabilidade do
agente e o nexo de casualidade quanto à prática do crime de
tráfico de drogas por parte do
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco
na desclassificação da conduta conforme postulado, muito menos
na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

Com referência ao pleito objetivando a aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se ressaltar que, novamente,
o apelante não te
m razão
, pois o sentenciante afastou corretamente a incidência da causa de diminuição em comento, uma vez que
o apelante possui envolvimentos com o porte ilegal de arma de fogo, e registros de envolvimento com o tráfico de drogas e com integrantes de organização criminosa, incluindo condenação definitiva pelo tráfico de drogas com transporte interestadual de vultosa quantidade de cocaína em transporte público, ficando demonstrado a sua dedicação a atividade criminosa.

Como é cediço
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, uma vez que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Diante disso, impende registrar que o magistrado agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, visto que o apelante
é
contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, ficando assim caracterizada a
sua
dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação em favor
dele
da aludida causa de diminuição de pena,
diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
Antid
rogas, ficando inalterada a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo incompatível, portanto, o pedido de abrandamento do regime prisional para o aberto, assim como o da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Da mesma forma deve ser mantida a causa de aumento prevista no
art
.
40, VI, da Lei
Antid
rogas
, pois, à
época dos fatos,
Lucas Aparecido
era menor de idade e já mantinha contato com o acusado há
meses
,
não sendo crível que o apelante não
tinha ciência de sua menoridade
, devendo ser mantida referida causa de aumento.

O apelante
s
requer, também
,
a
concessão da gratuidade de justiça, com a isenção ou suspensão da execução das
despesas
processuais
, alegando hipossuficiência financeira
.

O pleito, da mesma forma, não deve ser acolhido.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante de justiça gratuita visando à isenção ou suspensão da execução das despesas processuais, vê-se que o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao dispor
“
Q
ue a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual,
ele
poder
á
ou não ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão
a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso de
por
Leovanio
dos Santos Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025